Tribunal: TCU
Processo: 007.463/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3187/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.463/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Catia Sabrina de Oliveira Trilha (CPF XXX.835.120-XX); Cristiano Silva dos Reis (CPF XXX.304.880-XX); Fernanda Covalesky de Souza (CPF XXX.333.260-XX); Ilce Salete Pan (CPF XXX.954.250-XX); Jean Jacques Dutra Berthier (CPF XXX.456.340-XX); Julio Cesar de Aguiar (CPF XXX.649.160-XX); Luis Renato Perucio Fonseca (CPF XXX.255.270-XX); Luisa Rafaela Feix (CPF XXX.973.830-XX); Matheus Pereira Alves (CPF XXX.963.320-XX) e Pedro Campos Schuh (CPF XXX.646.000-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.